Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-76.2023.8.11.0005
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001630-76.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO PEREIRA PAULINO - CPF: 711.130.371-72 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA DE CASTILHO - CPF: 042.898.131-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA DE SOUZA SILVA - CPF: 005.872.151-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 040.503.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DE SOUZA GAMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. EMPREGO DE MEIOS MODERADOS PARA A DISCIPLINA DA ADOLESCENTE. INJUSTA PROVOCAÇÃO. CONDUTA ISOLADA E DESPIDA DE GRAVIDADE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOCULTURAIS. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de lesão corporal qualificada, tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, que foi objeto de suspensão condicional.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição ou a desclassificação do crime para a forma culposa, argumentando que não agiu com dolo de lesionar a vítima, bem como requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ficou comprovado o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 129, § 13, do CP; (ii) e saber se o valor mínimo fixado para a reparação do dano deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acusado desferiu alguma espécie de golpe físico - um tapa, segundo a vítima, ou um leve empurrão, segundo o próprio réu e sua convivente – contra o rosto de sua enteada, então com 13 anos, em reação imediata a ofensas verbais reiteradas e de baixo calão proferidas pela adolescente, em contexto de desobediência à autoridade paterna.

5. Inequivocamente, a agressão em questão provocou lesão corporal de natureza leve, consistente em hematoma nos lábios da vítima, como consignado no laudo pericial.

6. O acervo probatório revela que a conduta do apelante – tenha esta sido um tapa ou um empurrão – não foi imbuída por
animus laedendi
, mas foi praticada em decorrência de acentuada exaltação (“
de cabeça quente
”) em resposta a injusta provocação por parte da menor. Outrossim, o fato foi isolado no convívio familiar, que se restabeleceu logo após, com a manutenção de vínculos pacíficos e harmônicos entre os envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. ­­­Recurso provido, absolvendo-se o réu.

Tese de julgamento:
“É atípica, por ausência de dolo e de reprovabilidade social, a conduta de correção física leve, aplicada de forma excepcional e moderada por padrasto contra enteada, com intuito disciplinar, sobretudo após injusta provocação e em contexto cultural em que tal prática ainda encontra aceitação significativa, inexistindo lesividade penal relevante”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação n. 1500297-43.2023.8.26.0416, Rel.a Des.a Amable Lopez Soto, j. 10/6/2024; TJMT, Apelação n. 1006764-31.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 29/7/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Márcio Pereira Paulino contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001630-76.2023.8.11.0005 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo delito de lesão corporal qualificada, tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição ou a desclassificação do crime para a forma culposa, argumentando que não agiu com dolo de lesionar a vítima; outrossim, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (Id. n. 287451448).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 287451451).

A douta Procuradora de Justiça Rosana Marra opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de lesão corporal. Artigo 129, §13, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. 1. Objetiva-se absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, III, V e VIII, do CPP. Atipicidade material da conduta por ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa. NÃO ACOLHIMENTO. Vítima enteada do apelante. Prova da materialidade e da autoria delitiva. Declarações da vítima firmes e coerentes, corroborada pela prova testemunhal e em consonância com a prova pericial produzida no curso da persecução penal. Conservação do édito condenatório. A violência física como forma de correção é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme estabelece a Lei no 13.010/2014. 2. Na sequência, a defesa requer o afastamento da indenização pelos danos morais suportados pela vítima ou, ainda, a redução do valor arbitrado. NÃO ACOLHIMENTO. A alegação de que o apelante exerce o papel de pai e arrimo de família não constitui fundamento idôneo para afastar sua obrigação de indenizar. O fato de ser provedor não o autoriza a agir com violência nem o exime de reparar minimamente os danos que ele próprio causou ao lesionar física e emocionalmente a vítima, sua enteada, de apenas 13 (treze) anos de idade à época dos fatos. Valor fixado nos moldes das orientações do STJ. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo” (Id. n. 298120857).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Márcio Pereira Paulino foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo delito de lesão corporal qualificada, tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição ou a desclassificação do crime para a forma culposa, argumentando que não agiu com dolo de lesionar a vítima.

Com efeito, analisando detidamente os autos, concluo que o caso é de absolvição por atipicidade da conduta, dada a ausência de elemento subjetivo do tipo, qual seja, o
animus laedendi
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04 de junho de 2023, por volta das 04h20min, em residência particular, localizada na Rua Alta Floresta, neste município, o denunciado
MARCIO PEREIRA PAULINO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, praticou lesão corporal contra sua enteada
Maria Eduarda de Souza Gama
, que possuía 13 (treze) anos de idade à época dos fatos.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém mencionar que o denunciado é padrasto da vítima.

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Denota-se que a vítima foi ouvida em audiência de depoimento sem dano nos autos de no. 1001747-67.2023.8.11.0005 – PJe (mídia em anexo).

Infere-se que o denunciado
MARCIO PEREIRA PAULINO
, na qualidade de padrasto da vítima, chegou na sua residência e se deparou com a sua enteada
Maria Eduarda de Souza Gama
conversando no telefone com sua genitora Daiana de Souza Silva no quarto.

Ato contínuo, o denunciado entrou no quarto conturbado, derrubando o ventilador no chão, ocasião em que ordenou a enteada lhe entregar o telefone, pois este queria falar com a genitora da menor.

Contudo, a adolescente disse ao seu padrasto ‘
vai tomar no cú
’ sic, oportunidade que o denunciado desferiu um tapa no rosto da sua enteada, que veio a sangrar a sua boca, resultando em lesão nos lábios, conforme descreve no Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito de no. 543.1.02.9069.2023.119304-A01 acostado sob o ID. 122316012 – Págs. 01/05.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 122310388 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência de no. 2023.155305 (ID. 122310389 – Págs. 01/02); Laudo Pericial de no. 543.1.02.9069.2023.119304-A01 (ID. 122316012 – Págs. 01/05); Depoimento sem Dano de no. 1001747-67.2023.8.11.0005 – PJe (em anexo), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos” (Id. n. 287451353).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime – que não são objeto de impugnação – ficaram comprovadas pelo encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 287450871), laudo pericial (Id. n. 287450894) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A vítima, inquirida apenas em juízo, relatou o seguinte:

“Teve um dia, né? Que eles saíram, foram pra um aniversário, aí, só que ele veio e minha mãe ficou, aí ficou eu e ele, só que minha mãe me ligou, ela tava querendo falar comigo. Eu não queria atender, só que eu atendi. Aí ele meio que falou ‘deixa eu falar com sua mãe’, só que eu não queria, por causa que eu queria dormir. Aí ele ficou falando ‘deixa eu falar com sua mãe, deixa eu falar com sua mãe’. Aí
eu falei... eu não lembro muito bem, mas aí, acho que falei ‘
ah, vai tomar no cu
’, alguma coisa assim. Aí ele pegou, abriu a porta e falou ‘você falou o que, você falou o que?’, aí eu falei ‘
ah, vai tomar no cu’
, sei lá que, não me lembro muito o que aconteceu, aí ele deu um tapa no meu rosto
, e aí chorando pra minha mãe na ligação, ela veio pra casa, que ele me deu um tapa, falou ‘o que?’, aí veio pra casa, depois brigaram, e aí minha mãe foi na delegacia. [...]
Doeu, mas fez mais sangrar
. [...] Foi a primeira vez. [...]
Aquele dia, acho que ele se descontrolou
. [...] Foi só o tapa, mesmo. [...] Ele fica na dele, eu fico na minha. [...] Depois daquele dia, ele me pediu desculpa, e aí não rolou mais nada” (Ids. n. 287451356-287451358).

O laudo pericial de constatação de lesões corporais atesta a detecção de hematoma nos lábios da vítima, mas nada diz sobre o sangramento narrado pela ofendida (Id. n. 287450894).

Por sua vez, Daiana de Souza Silva, a genitora da vítima, quando inquirida na Delegacia de Polícia de Diamantino, declarou:

“QUE relativo aos fatos, informa que sua filha Maria Eduarda de Souza Gama e informa que estavam em uma festa de família quando seu companheiro, que não é pai biológico de Maria Eduarda, chegou no local querendo falar com a declarante: QUE em seguida, sua filha lhe contou que Márcio entrou no quarto da mesma sem pedir batendo na porta e derrubando o ventilador querendo falar ao telefone com a declarante que estava conversando com sua filha:
QUE sua filha lhe disse que ficou nervosa e xingou Márcio mandando o mesmo
tomar no cú
: QUE Márcio então desferiu um tapa na boca de sua filha onde veio a causar lesão nos lábios da mesma
; QUE em seguida, sua filha ficou chorando e a declarante escutou todo ocorrido e foi direto para sua casa e acionou a polícia militar que compareceu no local e conduziu Márcio para esta delegacia de polícia” (Id. n. 287450877, p. 1;
sic
; destaquei).

Sob o crivo do contraditório, Daiana, ouvida na condição de informante, ratificou suas declarações extrajudiciais, mas acrescentou e esclareceu o seguinte:

“
É até um
caso isolado
, né?
Porque ele já cria ela desde os três anos de idade, né?
Nunca aconteceu nada do tipo, né? Só nesse dia que aconteceu isso, mas
nunca aconteceu nada desse tipo
. [...] Ele tinha esquecido o celular, né? E pediu pra ela ligar, né? Pra mim, pra poder falar do celular, né? Queria falar comigo, pra mim tá vindo embora também, aí
ele só deu um empurrão nela
, como ela tava de aparelho, né? Aí ficou um machucadinho nela, pelo fato que, assim, empurrou, né? E o aparelho também já ajudou a prejudicar
. [...] A relação agora, graças a Deus, tá boa, né? Foi só nesse dia, mesmo. [...]
Ela falou que xingou, né? Ele. Falou ‘mãe, eu me senti assim, errada, porque eu xinguei, né?’
, que também não é de costume, né? Pela criação. [...]
Mandou ele, licença a palavra, mandou ele ‘
tomar no cu
’
” (Id. n. 287451434).

Os policiais militares Carlos Magno Lima de Andrade e Lucas Gabriel Silva de Castilho, ao serem ouvidos em juízo, não se recordaram dos fatos (Id. n. 287451434).

Finalmente, o apelante – que, na Delegacia de Polícia, permanecera em silêncio –, sustentou, em sem interrogatório judicial, o seguinte:

“Ela tava no telefone, né? Aí eu cheguei, falei ‘deixa eu falar com sua mãe’, né? Aí
ela falou esse palavrão aí, né? ‘Tomar no cu’, né? Aí eu apenas encostei a mão nela assim, né? Empurrei, né? Atingiu a boca dela, que ela usava aparelho, né? E só, também, né?
Fiz isso. Aí que nem eu falei, me arrependo, né? Porque assim, desde os três anos que eu crio ela, os outros meninos também, né? Nunca tivemos nenhum tipo de atrito. Na verdade, aqui em casa, até pra mim corrigir elas, eu não sei falar alto. Não sei falar com elas. Eu passo pra minha esposa. Falo ‘ó, Nega, tá assim, assim, assim’. [...]
Não foi um tapa, eu encostei nela, que ela tava com aparelho, né? Aí veio a cortar, né? A sangrar ali
. [...] Eu nunca, nunca tive intenção de machucar ela. Nunca passou isso pela minha cabeça, jamais. [...] [Ela] nunca tinha [me] xingado. Eu fiquei abismado, assim, que eu falei ‘nossa, Maria Eduarda, pra que fazer isso?’, eu levei sem intenção de machucar, por causa do aparelho que veio a cortar ela, os lábios dela, né? Tanto que depois disso aí não teve mais intenção, não teve mais isso aí, não teve mais nada. A gente brinca, [inaudível], até, inclusive, ela chegou pra mim, ‘ô, tio Márcio, me desculpa’, eu pedi desculpa pra ela, falei ‘não, nunca aconteceu isso, não vai acontecer mais’. [...] Elas tem mais hábito de brincar comigo do que com a mãe delas” (Id. n. 287451434).

Como se vê, a despeito da materialidade da lesão corporal causada à vítima, o acervo probatório suscita fundada dúvida a respeito da natureza do golpe físico que teria provocado tal lesão – um tapa, segundo a ofendida, mas um empurrão, segundo o recorrente e sua companheira, mãe da vítima. Mas essa é uma questão periférica ao desate da controvérsia.

O que é inequívoco é que a lesão em si foi de natureza leve – e isso, considerando-se a circunstância de ter sido potencializada pelo fato de a adolescente utilizar aparelho ortodôntico. O episódio não causou maiores repercussões, o que torna legítimo perquirir se a conduta – tenha sido um tapa, ou um empurrão – foi ou não praticada com
animus laedendi
, ou mesmo com culpa.

A meu sentir, a resposta que se apresenta é de que não, o apelante não pretendia causar lesão corporal à vítima, tampouco agiu de forma culposa, o que conduz à atipicidade do fato.

A questão exige uma análise que transcenda a literalidade do tipo penal, demandando incursão nos aspectos socioculturais que permeiam a conduta do agente, bem como na proporcionalidade e adequação do meio empregado à finalidade pretendida.

É incontroverso que o réu, na condição de padrasto e corresponsável pela educação da menor, aplicou-lhe um único “golpe” (se é que assim pode ser chamado), sem que disso resultasse qualquer lesão de maior gravidade, tampouco sequelas físicas ou psicológicas. A própria adolescente, ouvida em juízo, embora tenha externado certo grau de ressentimento em relação ao apelante, admitiu que dirigira ofensas de baixo calão a ele, demonstrando que o tapa (ou empurrão) recebido não foi uma agressão gratuita. Além disso, afiançou que o fato foi isolado e que, depois, o convívio familiar se restabeleceu normalmente, com pedidos recíprocos de desculpas.

Importa destacar que, no contexto sociocultural brasileiro, a utilização de meios físicos leves como forma de correção de condutas infantis sempre esteve presente no imaginário coletivo e nas práticas familiares. A palmada, o puxão de orelha ou a “chinelada”, ainda que hoje objeto de crítica por parte de correntes pedagógicas ditas “modernas”, foram historicamente compreendidos como instrumentos de disciplina, não de violência.

A cultura do castigo físico, embora atualmente rechaçada por setores da psicologia e da pedagogia, permanece arraigada em significativa parcela da população brasileira, especialmente em contextos de menor acesso a recursos educacionais alternativos. Pesquisa recente revelou que 52% dos pais brasileiros admitem já ter recorrido a tapas ou palmadas como forma de correção, sendo que 25% consideram tal conduta aceitável
[1]
. Tal dado revela que, embora a legislação tenha evoluído no sentido de coibir práticas violentas, a percepção social sobre o que constitui violência ainda é marcada por elementos culturais e históricos.

Não se trata de endossar ou estimular práticas violentas, mas de reconhecer que, em diversas realidades brasileiras, principalmente nas camadas populares, métodos educativos como o castigo físico leve ainda são adotados como expressão de autoridade parental e instrumento de correção moderada, sem que isso se converta, de imediato, em violência ilegítima.

A compreensão da conduta do réu passa pelo filtro da razoabilidade: não houve emprego de instrumento lesivo, nem conduta reiterada, tampouco indicativos de crueldade ou humilhação. Ao contrário, tratou-se de reação pontual a um comportamento considerado grave — desobediência à autoridade parental, acompanhada de séria e reiterada ofensa verbal — o que demonstra motivação disciplinar legítima e sem excesso.

Ainda que as diretrizes normativas atuais incentivem práticas educativas não violentas, é fundamental reconhecer que a transição de um paradigma punitivo para um estritamente dialogal na educação infantil não se opera instantaneamente, sobretudo em contextos marcados por desigualdade, baixa escolarização e herança cultural enraizada. Ignorar tais variáveis seria exigir do réu um padrão idealizado de conduta, alheio à sua realidade vivencial, e, portanto, incompatível com o princípio da razoabilidade.

A Lei n. 13.010/2014, conhecida como “Lei da Palmada”, embora represente um avanço na proteção integral da criança e do adolescente, não criminaliza automaticamente toda e qualquer forma de correção física, devendo-se avaliar, em cada caso concreto, a intensidade da conduta, sua finalidade e os efeitos produzidos. A norma tem caráter eminentemente educativo e preventivo, não punitivo, e não pode ser interpretada de forma a criminalizar condutas que, embora reprováveis sob a ótica pedagógica, não se revestem de tipicidade penal.

Ademais, não se pode pretender abolir, instantaneamente, como que por mágica e obra de mentes ditas iluminadas, práticas disciplinares que remontam à própria origem da humanidade, e que serviram e têm servido para a formação do caráter de geração após geração.

Outrossim, no caso em apreço, a conduta do réu revela-se isolada, moderada e motivada por uma finalidade legítima: corrigir comportamento inadequado da menor. Não se trata de ato de fúria ou de sadismo, mas de uma medida corretiva pontual, inserida em um contexto de autoridade parental exercida com limites.

A tipicidade penal exige não apenas a subsunção formal da conduta ao tipo, mas também a presença de um juízo de reprovabilidade social. Quando a conduta se mostra socialmente tolerada, culturalmente compreendida e desprovida de lesividade relevante, não há falar em crime. A intervenção penal deve ser a
ultima ratio
, reservada às condutas que efetivamente atentem contra bens jurídicos de forma intolerável.

A análise dos depoimentos obtidos em juízo reforça a conclusão de que a conduta do réu não teve natureza penalmente relevante, tampouco se revestiu de reprovabilidade social suficiente para justificar a atuação do Direito Penal.

Os elementos probatórios carreados aos autos, tomados em conjunto, confirmam a ausência de dolo específico de lesionar e a inexistência de resultado lesivo relevante, ratificando que a medida adotada pelo réu se deu nos limites do aceitável à luz do contexto social, histórico e familiar em que se insere. A interpretação rigorosa do tipo penal, dissociada dessa realidade, resultaria em injustiça flagrante e desproporcionalidade sancionatória.

Assim, diante da ausência de dolo de lesionar, da inexistência de resultado lesivo relevante, da finalidade educativa da conduta e de sua inserção em um contexto cultural ainda vigente em amplos setores da sociedade, entendo que não se configura, na espécie, o crime de lesão corporal.

Trago à colação precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Maus tratos – Absolvição - Possibilidade – Demonstrado abuso nos meios de correção da mãe em relação ao filho, mas não o risco concreto à saúde ou vida do ofendido – Castigo físico isolado e que resultou em lesões superficiais – Conduta atípica. Recurso desprovido” (TJSP, Apelação n. 1500297-43.2023.8.26.0416, Rel.a Des.a Amable Lopez Soto, 12a Câmara de Direito Criminal; data do julgamento: 10 de junho de 2024; data da publicação: 11 de junho de 2024).

Também esta Câmara, defrontando-se com caso semelhante, recentemente, assim decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EMPREGO DE MEIOS MODERADOS PARA A DISCIPLINA DA CRIANÇA. ‘CHINELADA’. CONDUTA ISOLADA E DESPIDA DE GRAVIDADE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOCULTURAIS. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição, seja por insuficiência probatória, seja pela inexigibilidade de conduta diversa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório respalda a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura o delito de lesão corporal a aplicação isolada de correção física leve por padrasto contra enteado de 11 anos, quando ausente a intenção de lesionar e demonstrada a finalidade educativa da medida, em contexto de desobediência do menor e autoridade parental exercida com moderação.

5. Depoimentos harmônicos e coerentes revelam vínculo afetivo entre as partes, ausência de dor relevante ou sequelas, inexistência de reiteração de condutas violentas e percepção comum de que se tratava de um ato educativo, o que descaracteriza a reprovabilidade social da conduta e atrai a incidência do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. ­­­Recurso provido.

Tese de julgamento:
‘É atípica, por ausência de dolo e de reprovabilidade social, a conduta de correção física leve, aplicada de forma excepcional e moderada por padrasto contra enteado, com intuito disciplinar, em contexto cultural em que tal prática ainda encontra aceitação significativa, inexistindo lesividade penal relevante’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9o; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação n. 1500297-43.2023.8.26.0416, Rel.a Des.a Amable Lopez Soto, j. 10/6/2024” (TJMT, Apelação n. 1006764-31.2021.8.11.0013, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29 de julho de 2025).

Ademais, e crucialmente, depreende-se do parecer psicossocial o seguinte:

“O caso ora apresentado, de acordo com os relatos das partes, o que estava sendo considerado como violência doméstica, após os esclarecimentos parou [
rectius
, passou] a ser entendido pelos familiares como atitude tomada com cabeça quente.
Para as partes e até mesmo na opinião da adolescente M.E.,
os fatos foram esclarecidos e resolvidos
, tanto que optaram por retirar queixa e pedir pelo arquivamento do processo
.

Sra. Daiana e Sr. Marcio, bem como as duas filhas da Sra. Daiana e a filha que ela e Sr. Marcio têm em comum, voltaram a morar juntos,
estão mantendo um
convívio familiar harmonioso, de respeito e em paz
” (Id. n. 287451386, p. 6;
sic
); destaquei).

Nesse contexto, verifica-se que o incidente é dado como superado pelo núcleo familiar, circunstância que reforça a inadequação do Direito Penal para responder ao episódio em questão.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou provimento ao apelo para absolver
Márcio Pereira Paulino
com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]

Fonte: Folha de S. Paulo (consulta realizada em 25 de junho de 2025)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025